Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA No 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: direito do autor/recorrente ao recebimento das diferenças previstas na Lei Distrital no 5.008/2012, em relação ao período de dezembro/2019 e fevereiro/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema no 864 do STF firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". E extrai-se das razões de decidir do RE 905.357 que os reajustes esporádicos concedidos a servidores públicos também exigem previsão orçamentária prévia e suficiente na LOA, assim como autorização específica na LDO. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1774233, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1744797, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 14/08/2023.
4. Outrossim, o artigo 6o da Lei Distrital no 5.008/2012, expressamente, condicionou o pagamento das despesas à existência de dotação orçamentária, previsão compatível com o previsto no artigo 169, § 1o da Constituição Federal, que estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público depende de prévia dotação orçamentária, para atender às projeções de despesa de pessoal e seus acréscimos e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
5. A lei de diretrizes orçamentárias para os exercícios de 2019 (Lei Distrital no 6.216/2018) e 2021 (Lei Distrital no 6.664/2020) autorizou, de maneira geral, as despesas de pessoal relativas às concessões de vantagens, aumentos, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para os exercícios de 2019 e 2021. Todavia, o autor não comprovou a existência de previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação do reajuste pleiteado.
6. Inexistindo demonstração de dotação orçamentária para o pagamento do reajuste na LDO e na LOA, não é possível o pagamento das diferenças de reajuste ao servidor, sob pena de ofensa ao art. 169, § 1o da CF/1988 e ao Tema no 864 do STF. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2040810, 0814752-84.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2023801, 0814683-52.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 77072523). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; Lei Distrital no 5.008/2012, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019 (Tema no 864); TJDFT, Acórdão 1774233, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 1744797, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdão no 2040810, 0814752-84.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2023801, 0814683-52.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/07/2025.